Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que restou comprovada a existência de intermediação realizada pelos Apelados no tocante ao contrato de plano de saúde coletivo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Apelação Cível desprovida.